Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: WALDIR GUIDO VARANDAS, WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO D E S P A C H O Conforme se verifica da certidão de óbito de ID 52590172, o executado Waldir Guido Varandas faleceu no dia 9/10/2023, não tendo havido até esta data a regularização do polo passivo. Assim, suspendo o andamento do presente cumprimento de sentença e concedo o prazo de 2 meses à União para que promova a substituição processual, na forma do art. 313, § 2o, I, do CPC. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator